Tribunal: STF
Processo: RE 1395792
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto por Luzia Inez Costa Barros, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre – MG que está assim ementado:



    RECURSO INOMINADO – FÉRIAS PRÊMIO – SERVIDORA EFETIVADA POR FORÇA DA LCE 100/2007 – AUSÊNCIA DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA 



    Em suas razões, a recorrente, em síntese, alega violação aos arts. 37, IX, e 39 da Constituição Federal. Sustenta que “a declaração parcial e inconstitucionalidade da Lei Complementar 100/2007 do Estado de Minas ou o fato da Recorrente não ser considerada ‘servidora pública’, não lhe tolhe o direito às férias-prêmio, eis que ela exerceu a função pública pelo período de aquisição do direito.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. O Plenário Virtual deste Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.876/DF, Relator o ministro Dias Toffoli, firmou entendimento declarando a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais visto que a norma efetivou, sem prévia aprovação em concurso público, profissionais da área de educação que mantinham vínculo com a Administração. A correspondente ementa foi assim redigida (com meus grifos):



    Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 



    1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe.



    2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio , Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97.



    3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88).



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal.



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente.



    Para além disso, no âmbito da repercussão geral, esta Suprema Corte, no julgamento do RE 765.320-RG/MG, Relator o ministro Teori Zavaski, reafirmou sua jurisprudência assentando que “a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS” (- com meus grifos).



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes: ARE 1.267.919/MG, ministro Roberto Barroso, DJe de 23 de junho de 2020; ARE 1.339.804/MG, da minha relatoria, DJe de 3 de setembro de 2021; ARE 1.345.899/MG, ministro Dias Toffoli, DJe de 7 de janeiro de 2022; RE 1.208.299/MG, ministra Cármen Lúcia, DJe de 16 de março de 2020; RE 1.208.641/MG, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28 de junho de 2019; RE 1.256.669-ED-AgR/MG, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15 de junho de 2020.



    Vê-se, assim, que o acórdão proferido pelo órgão judiciário de origem está em conformidade com o aludido entendimento.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    4. Publique-se.



Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator